Tribunal: TJDFT
Processo: 0004331-13.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004331-13.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO PERES CARVALHO APELADO: ANTONIA DA SILVA GOMES D E S P A C H O No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de cabimento do presente recurso de Apelação , especialmente no que toca o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, uma vez que há suspeita de que os fundamentos utilizados pelo juízo de origem para declarar a prescrição intercorrente não foram combatidos. Advirta-se, no ensejo, que sua inércia ou não atendimento a contento do retro ordenado poderá implicar no não conhecimento, ainda que parcial, deste recurso. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator